Tribunal: STF
Processo: HC 215339
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RESP 1977971/SC, assim ementado:



“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. ART. 4º, II, DA LEI 8.137/1990. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. ALEGADA PARTICIPAÇÃO DISSIMULADA DO GAECO NA ESCUTA AMBIENTAL. SÚMULA 7/STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 2. A Corte local constatou a ausência de provas de que o GAECO teria participado de maneira sub-reptícia da escuta ambiental (para supostamente escapar da necessidade de autorização judicial). Incidência da Súmula 7/STJ. 3. "O crime contra a ordem econômica disposto no art. 4º, II, da Lei n. 8.137/90 é formal, ou seja, consuma-se com a simples formação de um acordo visando à dominação do mercado ou à eliminação da concorrência através da prática de uma das condutas descritas em suas alíneas" (AREsp 1800334/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021). 4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC. 19) 



    Alega-se que: a) o paciente sofre constrangimento ilegal, pois foi alvo de inquérito policial e processo criminal instaurados a partir da obtenção ilegal de provas, mediante o emprego de técnicas de monitoramento não autorizado judicialmente; b) “os áudios listados no Termo de Exibição e Apreensão (Doc. 2) e que compõem o Relatório de Diligências n. 01 (Doc. 3), são resultado de escutas ambientais realizadas pelo GAECO de Joinville, em conjunto com ÁLVARO, sem autorização judicial”; c) “há prova testemunhal e material, indicando a realização, pelo GAECO de Joinville, de escutas ambientais ilegais”, apesar de o Juízo de primeiro grau, o Tribunal local e o STJ não terem reconhecido.



    Busca-se, em suma, “a concessão da ordem para que sejam conhecidas (e reconhecidas) as provas apontadas no tópico I, numeradas de (i) a (iv), a comprovarem que o processo se iniciou a partir de prova nula, obtida em afronta ao então vigente art. 2º, IV, da Lei n. 9.034/1995, determinando-se o refazimento dos atos processuais necessários”.



    A liminar foi indeferida.



    A PGR opinou pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Na espécie, o Juiz de 1º grau condenou o agravante como incurso no art. 4º, II, a, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 59, caput, do Código Penal e afastou a nulidade relativa às escutas ambientais nos seguintes termos (eDOC 18, p. 12):



     



    H) As escutas ambientais foram colhidas pelo informante Álvaro Valentim Cunha Neto, que arguiu o direito de assim agir para se defender de ameaças e materializar a prova de ações que julgava ilícitas.



     Nestas circunstâncias, em que a conversa é gravada por um dos interlocutores, o sigilo previsto no art. 5º, XII, da Constituição Federal, não está protegido por sigilo, pois a garantia visa a impedir a disseminação de conversa por terceiros.”



     



    Em sede de apelação criminal, o TJSC manteve a sentença condenatória, no seguinte sentido (eDOC 20, p. 15/17):



     



    “De igual modo, não enseja qualquer nulidade a gravação ambiental efetuada por Álvaro Valentim Cunha Neto, uma vez que se trata de prova legalmente permitida e sem qualquer afronta aos preceitos constitucionais, consoante já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Sobre a matéria, leciona Guilherme de Souza Nucci:



     4. Captação direta: é possível que duas pessoas mantenham uma conversa, por telefone ou num recinto qualquer, enquanto uma delas grava o que se passa. Cuida-se de uma gravação clandestina, pois um dos interlocutores não sabe que está sendo registrada a conversação. Crime não há. Resta saber se a referida gravação pode ser usada como prova. Podemos analisar sob os seguintes ângulos: a) a conversa não tem o caráter sigiloso, logo, pode ser registrada por um dos interlocutores, ainda que o outro desconheça. No futuro, havendo necessidade, pode ser usada como prova lícita em qualquer processo [...] (Leis penais e processuais comentadas. 9. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 510). 



    Não fosse isso, sobreleva pontuar que, na dicção do art. 156 do Código de Processo Penal, "a prova da alegação incumbirá a quem a fizer", ônus do qual não se desincumbiram os incriminados, porquanto apenas afirmaram que o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas – GAECO teria auxiliado Álvaro Valentim Cunha Neto, sem, contudo, trazer aos autos quaisquer substratos que amparassem tal tese defensiva.



     Bem de ver que não se tratou do único elemento de convicção que amparou o condenação dos recorrentes.



    Por conseguinte, é de ser rechaçada também a sustentada ilegalidade da escuta colhida.”



     



    A esse respeito, consignou o STJ (eDOC 19, p. 6):



     



    “Sobre a suposta nulidade da escuta, a Corte de origem constatou que não foi comprovada a participação do GAECO em sua realização (e-STJ, fl. 7.558). Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Não se trata, aqui, de simples revaloração, ao contrário do que diz a defesa, porque o fato que ela pretende ver reconhecido nesta instância especial foi tido por inexistente na instância ordinária.”



    Nesse contexto, não verifico ilegalidade no acórdão do STJ, porquanto não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias, quanto à ausência de comprovação da participação do GAECO na captação das conversas de Álvaro com terceiros, sem examinar os fatos e as provas dos autos.



     



    Com efeito, é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024Brasília



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente